Tribunal: TJDFT
Processo: 0002227-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588 DO STJ. MULTIREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, no qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a vítima mulher.
2. Conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher, com maior razão quando se trata de réu multireincidente em crimes dolosos desta natureza.
3. Apelação conhecida e não provida.